Tribunal: STF
Processo: Rcl 52565
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Wilson Helio de Albuquerque Pinheiro Junior, Mauro de Albuquerque Pinheiro e Renata de Albuquerque Pinheiro contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1), nos autos do Processo nº 0021227-66.2000.4.01.3400, mediante a qual se teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal ao aplicar erroneamente a tese definida no ARE nº 884.325/DF (Tema 826 RG).



    Narram os reclamantes que, na origem, ajuizaram ação indenizatória, objetivando o



    “ressarcimento dos danos patrimoniais causados por atos oficiais do Poder Público que ensejaram dano especial, anormal e individual (art. 37, § 6º, CF/88), em razão da fixação de preços administrados do setor sucroalcooleiro abaixo da realidade de custos apurada pelo próprio Governo, por intermédio do IAA/FGV, no período de maio de 1995 a abril de 1998.”



    Informam que o TRF 1 “julgou improcedente a ação”, entendendo que



    “o dano econômico apurado por perícia realizada no caso concreto – a partir da diferença entre os preços propostos pelo IAA de acordo com os custos médios de produção levantados pela FGV e os preços fixados sem atender a qualquer critério técnico – seria hipotético, e, por isso, não abrangido pelo conceito de dano de que trata o § 6º do art. 37 da CF/88, nem mesmo na dimensão do an debeatur.”  



    Os reclamantes sustentam que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 0021227-66.2000.4.01.3400 pela sistemática da repercussão geral com fundamento no Tema 826 RG, a autoridade reclamada “aplicou de maneira equivocada o aludido precedente [...], o que configura usurpação da competência desse Eg. STF”. No ponto, defendem que



    “a leitura do acórdão do ARE 884.325/DF revela que esse Eg. STF ao menos reconheceu o direito à indenização em seu an debeatur ao assentar que foi ‘há muito reconhecido a responsabilidade da União pelos danos causados ao setor sucroalcooleiro em virtude da fixação de preços abaixo do preço de custo e em desacordo com os preços encontrados pela Fundação Getúlio Vargas’ (p. 1 – voto Min. Fachin), ‘na linha do precedente firmado no RE 422.941, Rel. Ministro Carlos Velloso” (p. 1 – voto Min. Fachin). Em relação à eventual apuração do quantum debeatur dos processos em fase de conhecimento, o que não se discute nesta Reclamação, esse Eg. STF até o momento julgou necessária a realização de prova pericial do efetivo prejuízo econômico, em cada caso concreto e manteve o acórdão do STJ, segundo o qual a ausência dessa prova redundaria em ‘liquidação zero’, o que logicamente supõe o reconhecimento do direito à indenização no an debeatur na fase de conhecimento.



    Logo, a defasagem nos preços constitui o an debeatur. Se houver prova da defasagem nos preços oficiais, como foi feito no caso, é possível o reconhecimento do direito à indenização apenas nessa dimensão do an debeatur. Já o quantum debeatur, de acordo com o estabelecido até aqui pelo STF, apenas poderá ser reconhecido, na fase de conhecimento, se a perícia técnica demonstrar também o ‘efetivo prejuízo econômico’. Nos processos em que isso (perícia na fase de conhecimento demonstrando também o ‘efetivo prejuízo econômico’) não tiver ocorrido, tal apuração deverá ser realizada em liquidação de sentença, por arbitramento, podendo chegar a ‘valor zero’.”



    Os reclamantes alegam que a solução no Processo nº 0021227-66.2000.4.01.3400 - no sentido de não haver comprovação do prejuízo - é orientada por “voto de outro caso, de outra empresa (Usina Santa Helena) com outro período que fora juntado por ‘empréstimo’ [...] pelo redator do acórdão no TRF”; e que deve prevalecer o voto vencido do Relator, no qual restou consignado que



    “’o dever de indenizar restou comprovado diante da relação de causalidade existente entre a conduta da Administração que fixou os preços dos produtos do setor sucro-alcooleiro em desconformidade com a legislação de regência (artigos 9º a 11 da Lei 4.870/65) e levantamentos da FGV e o dano sofrido pela apelante decorrente da diminuição de seu patrimônio’ (Voto do Des. Jirair Meguerian - fl. 2.768 - doc. 4)”.



    Aduzem, assim, que 



    “a correta aplicação da tese de repercussão geral é favorável aos interesses dos Reclamantes, pois implica, no mínimo, o reconhecimento do an debeatur, razão pela qual a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário se deu de maneira equivocada.” 



    Ponderam que 



    “a comprovação do quantum debeatur, em sede de liquidação, não apenas respeita os precedentes repetitivos, como constitui medida de atendimento aos princípios constitucionais da prova e do contraditório (art. 5º, LV, CF/88), conforme pronunciou-se o Prof. Cândido Dinamarco na anexa Opinião Legal. Isso, porque essa prova apenas passou a ser exigida pela jurisprudência após a realização da perícia do caso concreto [...]



    De fato, a presente ação ordinária foi ajuizada em 30/06/2000 e o laudo pericial foi apresentado em 29/09/2003, mais de dez anos antes do julgamento do REsp 1.347.136 pelo STJ e vinte anos antes do julgamento do ARE 884.325 pelo STF.”



    Em caráter sucessivo, argumentam que 



    “o tema ainda não [foi] totalmente esgotado [pelo STF], porque os embargos de declaração opostos pelo Particular no ARE 884.325 estão pendentes de julgamento, o que também favorec[e] os interesses dos Reclamantes, pois implic[a] o sobrestamento do Recurso Extraordinário.”



    Os reclamantes requerem “a concessão de liminar para suspender o Processo nº 0021227-66.2000.4.01.3400, em trâmite no TRF-1ª Região, no bojo do qual o acórdão reclamado foi proferido;”



    No mérito, pugnam pela cassação do acórdão reclamado a fim de que seja  



    “determinada devolução dos autos à Turma Julgadora para, em sede de juízo de retratação, reconhecer o direito à indenização, na dimensão do an debeatur, sem prejuízo de sua quantificação, em liquidação de sentença, a partir do critério que vier a ser estabelecido por esse Eg. STF por ocasião do julgamento definitivo do ARE 884.325/DF; 



    Subsidiariamente, pleiteiam o sobrestamento do feito até o julgamento em definitivo do ARE 884.325/DF (Tema 826 RG).



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de: 



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou; 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    In casu, cinge-se em saber se autoridade reclamada incorreu em teratologia na aplicação do Tema nº 826 da sistemática da repercussão geral, que possui a seguinte tese:



    “É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto.” (Tema 826 RG)



    A questão subjacente versa sobre eventual responsabilidade da União por prejuízos decorrentes de diferença entre os preços do açúcar e do álcool que deveriam ser fixados segundo critérios definidos pela Lei n. 4870/95 e os efetivamente praticados pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA). 



    As partes reclamantes aduzem que é possível extrair do acórdão paradigma que o dever de indenizar da União (an debeatur) exsurge apenas com a apuração da diferença entre os valores dos preços fixados pelo governo federal e aqueles efetivamente apurados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo IAA.



    Assim, partindo-se dessa premissa e considerado que, na hipótese em tela, restou incontroverso que a perícia comprovou a defasagem entre o preço oficial e o que decorreria dos levantamentos da FGV, durante todo o período questionado, os reclamantes defendem que a autoridade reclamada deveria ter condenado a União a indenizá-los, ficando para a fase de cumprimento de sentença a apuração do valor exato a ser pago a título indenizatório.



    Razão jurídica não assiste aos reclamantes.



    No julgamento do ARE nº 884.325/DF (vinculado ao Tema 826 RG), prevaleceu o entendimento de que 



    “[...] o dano da ação estatal reside na imposição de preço abaixo do custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento, e não na simples fixação de preço abaixo do custo médio.



    Noutras palavras, o dano causado pela política de fixação de preços refere-se ao prejuízo econômico sofrido pelos agentes econômicos. A indenizabilidade do dano deve, por conseguinte, ser materialmente comprovada. A mera limitação do lucro não consubstancia dano injusto e, como tal, não dá direito à indenização.



    Na linha de alguns precedentes desta Corte e também nos termos em que lançada a petição do recurso extraordinário, poder-se-ia questionar se a indenização não teria lugar em virtude da atuação ilegal do Estado, por adotar um critério de preços diferente do que aquele estabelecido na lei.



    Não há dúvidas que a ilicitude tem a potencialidade de dar margem à indenização. No entanto, como já se afirmou neste voto, o dano é elemento indispensável à responsabilização do agente. Admitir-se o cabimento da responsabilidade da União sem que haja dano seria equiparar a responsabilidade civil ao crime de mera conduta, o que não se coaduna com própria definição do instituto.



    [...] A atuação do Estado sobre o domínio econômico por meio de normas de direção pode, potencialmente, atingir a lucratividade dos agentes econômicos. A política de fixação de preços constitui, em si mesma, uma limitação de lucros, razão pela qual a indenizabilidade de eventual dano atinge somente o efetivo prejuízo econômico, apurado por meio de perícia técnica.” (trecho do voto proferido pelo Relator, Min. Edson Fachin)



    No julgamento dos segundos embargos declaratórios no RE nº 593849 (Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 21/11/17), o STF decidiu que



    “[...] 2. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do assentado em paradigma de repercussão geral, com pretensão de efeitos infringentes, mesmo que a título de reparar equívocos fáticos e normativos, os quais foram suscitados no curso do processo e devidamente enfrentados e valorados pela corrente majoritária do STF. [...] 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial.”



     Da ata de julgamento do RE 884325 (vinculado ao Tema 826 da sistemática da repercussão geral), consta a tese fixada pelo Plenário do STF em conformidade com o entendimento majoritário formado no representativo da controvérsia, a qual passou a ser de observância obrigatória a partir da publicação da ata, no DJe de 1º/9/20.



    Entendo, nessa medida, que a autoridade reclamada não incorreu em erronia ao manter a decisão denegatória de admissibilidade do recurso extraordinário com fundamento no Tema 826 da sistemática da repercussão geral, uma vez que restou incontroverso nos autos que não houve comprovação de prejuízo, hipótese essa que afasta o dever de indenização da União em consonância com o entendimento firmado no paradigma. Vide trecho de interesse do acórdão reclamado proferido em sede de agravo interno:



    “A decisão ora recorrida fundamentou-se no julgamento do Tema 826 da repercussão geral do STF, que adotou a seguinte tese: "É imprescindível para o reconhecimento da responsabilidade civil do Estado em decorrência da fixação de preços no setor sucroalcooleiro a comprovação de efetivo prejuízo econômico, mediante perícia técnica em cada caso concreto" (ARE 884325 RG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Relator p/ Acórdão: EDSON FACHIN). 



    (...)



    Tendo em vista tal orientação judicial, não há que se acatar o argumento, desenvolvido no agravo interno, de que só restaria necessária a liquidação do efetivo prejuízo econômico, como quer o agravante, que pondera, ainda, ter o STF reconhecido direito à indenização (an debeatur).



    É que, no caso concreto, o acórdão prolatado pela 6ª Turma desse Tribunal foi expresso em afirmar que não houve comprovação dos prejuízos. Em face de tal premissa, afigura-se que ta precedente encontra-se em conformidade com a citada tese consagrada pelo STF (Tema 826 – ARE 884325/DF), sendo incabível que seja dado seguimento ao recurso extraordinário. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.” (e-Doc 14, p. 2) (grifo nosso)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação constitucional. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de junho de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente